Tribunal: TJBA
Processo: 0000198-54.2014.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000198-54.2014.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: AUGUSTA BRITO GOMES

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

PJ8

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 887/STJ. RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de juízo de retratação em apelação cível interposta nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por AUGUSTA BRITO GOMES em face do BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento em sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 (IDEC), que reconheceu o direito à recomposição dos expurgos inflacionários incidentes sobre caderneta de poupança no Plano Verão (janeiro de 1989).

2.
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, tornando líquida a obrigação e condenando a instituição financeira ao pagamento dos valores apurados na memória de cálculo apresentada, com inclusão de juros remuneratórios, além de custas e honorários advocatícios.

3.
O BANCO DO BRASIL S/A interpôs apelação, sustentando, entre outros pontos, a impossibilidade de incidência de juros remuneratórios na fase de liquidação, por ausência de condenação expressa no título executivo judicial.

4.
Esta Primeira Câmara Cível, em julgamento anterior, negou provimento ao recurso, mantendo a inclusão dos juros remuneratórios, sob o fundamento de que decorrentes da própria natureza da caderneta de poupança.

5.
Interposto recurso especial, a 2ª Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos para juízo de retratação, diante de possível desconformidade do acórdão com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 887.

II. Questão em discussão

6
. Discute-se a possibilidade de inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, em cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito a expurgos inflacionários do Plano Verão, quando inexistente condenação expressa no título executivo judicial.

III. Razões de decidir

7.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.392.245/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 887), firmou tese vinculante no sentido de que, na execução individual de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, é incabível a inclusão de juros remuneratórios se inexistir condenação expressa no título executivo.

8.
A ratio decidendi do precedente está fundada na observância estrita aos limites objetivos da coisa julgada, vedando-se a ampliação do comando condenatório na fase de cumprimento de sentença.

9.
A sentença proferida na ação civil pública originária limitou-se a determinar a aplicação do índice de 48,16% sobre os valores depositados em janeiro de 1989, sem prever, de forma expressa, a incidência de juros remuneratórios sobre as diferenças apuradas.

10
. A manutenção dos juros remuneratórios, com base apenas na natureza da caderneta de poupança, configura afronta à coisa julgada e contrariedade direta ao entendimento vinculante do STJ, impondo a retratação do acórdão anteriormente proferido, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

11.
Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação parcialmente provido.

12.
Reforma-se a sentença de primeiro grau exclusivamente para afastar a incidência de juros remuneratórios dos cálculos de liquidação, mantendo-se inalterados os demais capítulos decisórios.

Tese de julgamento:

“1. Na execução individual de sentença coletiva que reconhece expurgos inflacionários do Plano Verão, é vedada a inclusão de juros remuneratórios na fase de liquidação quando inexistente condenação expressa no título executivo judicial. 2. A observância da tese firmada no Tema 887 do STJ é obrigatória, em respeito aos limites da coisa julgada e ao sistema de precedentes qualificados.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000198-54.2014.8.05.0253
em que figura como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A,
e apelado,
AUGUSTA BRITO GOMES.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, considerando o disposto no art. 1.030, II, do CPC, em

exercer o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO para CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de_______________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça